Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0709615-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: MARIA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se ação de obrigação de fazer em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, tendo como objeto a condenação do réu a emitir o CRVL do veículo descrito na inicial independentemente do pagamento das multas. os quais foram julgados improcedentes em primeiro grau. A parte autora interpôs recurso inominado, o qual foi conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o réu DETRAN/DF na obrigação de emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV do automóvel da parte autora. Após a publicação do acórdão, o Distrito Federal apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (ID n.46391470), com fundamento no no artigo 18, parágrafo 1o, da Lei 12.153/2009. É o relatório. Decido. Dispõe assim o art. 91, do Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 91. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; II - pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; III - por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento”. (grifei) A referida norma regimental regula sob dupla perspectiva o procedimento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, a saber, o momento da sua apreciação e os seus pressupostos de admissibilidade do incidente. O incidente de uniformização de jurisprudência é cabível quando se demonstra divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais e exige que a parte o apresente ao arrazoar ou responder o recurso, ou seja, antes do julgamento do recurso inominado (arts. 90 e 91, I, do RITR). Outrossim, o artigo 92, I, do RITR, reafirma o regramento citado, in verbis: “O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso”. Ademais, insta salientar que o Regimento é claro ao dispor que se a parte interessada perceber que existe divergência de julgamento do direito material ora discutido (a divergência já existia entre as turmas), deverá apresentar o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência ao arrazoar ou responder o recurso. Por conseguinte, incabível a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência após a publicação do acórdão. Em face do exposto, indefiro o pedido de instauração do incidente. À Secretaria para retirar da pauta de julgamento referente à 9a sessão virtual o presente feito. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 17:59:00. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora